Tribunal: TJDFT
Processo: 0702690-37.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702690-37.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ROGERIO CASTOR CUNHA MATTOS RECORRIDO: ADASA - AGÊNCIA REGULADORA DE ÁGUAS, ENERGIA E SANEAMENTO BÁSICO DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cumpra-se a parte final do despacho de ID no 38625636, aguardando o trânsito em julgado da ação coletiva distribuída à 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal sob o número 0711154-79.2022.8.07.0018 para que, posteriormente, seja retomado o andamento do presente feito. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007